Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701709-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO EIRELI, MURILO INACIO PIRES, VALERIA TEIXEIRA FERREIRA PIRES D E S P A C H O Verifico que não houve intimação da parte requerida para contrarrazões. Assim, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Retire-se o processo da pauta virtual da 18a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 28/05 até 04/06). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador